Tribunal: TJDFT
Processo: 0716910-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE 13o SALÁRIO E 1/3 DE FÉRIAS. POSSIBILIDADE. CARÁTER REMUNERATÓRIO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. RECIPROCIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. QUANTUM. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo dispõe os artigos 229 da Constituição Federal, 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e 1.694 a 1.710 do Código Civil, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores, provendo o sustento, proporcionando recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável.
2. Na fixação dos alimentos deve-se observar o binômio necessidade-possibilidade para que melhor seja atendido o interesse do menor, sem que, para isso, exaspere-se a condição econômica do alimentante.
3. Os valores recebidos a título de décimo terceiro salário (13o) e terço constitucional de férias (1/3) devem compor a base de cálculo dos alimentos, visto possuírem natureza remuneratória. Precedente vinculante do STJ, reiteradamente reconhecido pelo e. TJDFT.
4. Dispõe o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
5. A c. Corte Superior de Justiça firmou entendimento que a fixação de alimentos em valor inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, visto que o pedido inicial da verba alimentar ser meramente estimativo.
6. Incabível a revisão do quantum fixado a título de honorários sucumbenciais, quando este encontra-se em conformidade com o previsto no art. 85, §2o, do CPC, além de condizente com a complexidade da causa.
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.